Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DO REPARO DO VEÍCULO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO INICIAL DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorrendo a efetiva demonstração dos valores desembolsados pela seguradora para consertar o veículo segurado, mediante apresentação das notas fiscais do serviço, impõe-se ao causador do ilícito o dever de indenizar tal quantia.
2. Incumbe ao réu o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.
3. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, aplicando-se o entendimento da Súmula 54 do STJ, nos casos de ação regressiva da seguradora contra o terceiro causador do acidente de trânsito, por se tratar de responsabilidade extracontratual, porquanto não há nenhum contrato entre a seguradora e o referido terceiro.
4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora provido.